Tribunal: TJBA
Processo: 8004400-38.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004400-38.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIVALDO TELES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que absolveu o réu Erivaldo Teles Santos da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O Parquet sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, requerendo a reforma da sentença absolutória. A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção do decisum. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, especialmente diante da ausência de reconhecimento formal nos moldes legais e da fragilidade das demais provas de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento do réu foi realizado de forma informal e sem observância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que compromete sua validade e impede sua utilização como prova autônoma de autoria. A identificação visual feita pela vítima, baseada em traço físico genérico (formato dos olhos) e realizada sob condições precárias de visibilidade, revela-se insuficiente e carece de confiabilidade, não se prestando, isoladamente, para fundamentar decreto condenatório. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal determina que o reconhecimento realizado sem observância das formalidades legais é inválido e não pode fundamentar condenação criminal, salvo se amparado por outras provas independentes e robustas. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, não foi corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não se revelando apta a sustentar a autoria do delito. O indício material extraído da conversa via WhatsApp com a genitora da vítima, em que se menciona o CPF do apelado como chave PIX, é isolado e insuficiente para comprovar sua participação no roubo, podendo, no máximo, indicar possível receptação do chip ou do aparelho celular. A ausência de apreensão dos bens subtraídos ou da arma de fogo utilizada no delito, bem como de testemunhas presenciais adicionais, reforça a fragilidade do conjunto probatório. Diante da dúvida razoável sobre a autoria do crime e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição do apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal, salvo se corroborado por outras provas autônomas e robustas. A confissão extrajudicial retratada em juízo, desacompanhada de elementos probatórios independentes colhidos sob contraditório, é insuficiente para sustentar a condenação. Indícios isolados, como a vinculação de dados bancários ao réu, não são aptos a comprovar a autoria de roubo praticado com grave ameaça, quando não demonstram liame direto e inequívoco com a ação delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020, Info 684; STJ, TEMA 1.258; STF, RHC 206846/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004400-38.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante ERIVALDO TELES SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.